Tribunal: TRF3
Processo: 5007960-23.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
818/907)

5007960-23.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007960-23.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: JOSIEL DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LOURDES HELENA ROCHA DOS SANTOS - RS25456-A

AGRAVADO: SPE EMPREENDIMENTO PIRITUBA II LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - SP279455-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCELO SOTOPIETRA - SP149079-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA À SEGUNDA AGRAVADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por adquirente de imóvel contra acórdão da 2a Turma que deu provimento a agravo de instrumento para suspender a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento habitacional e impedir a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária vinculada ao Programa Casa Verde e Amarela.

O embargante sustenta a existência de erro, obscuridade e omissão no acórdão, especialmente quanto à ausência de manifestação expressa no dispositivo em relação à segunda agravada, SPE Empreendimento Pirituba II Ltda., no tocante às determinações impostas na tutela recursal.

A parte embargada apresentou contraminuta. Os autos foram conclusos para julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de incluir, no dispositivo, determinação expressa dirigida à segunda agravada quanto às medidas impostas na tutela recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso concreto, verifica-se a existência de omissão no dispositivo do acórdão embargado, pois, embora a fundamentação tenha considerado a participação da segunda agravada na relação processual, não houve menção expressa à empresa SPE Empreendimento Pirituba II Ltda. na parte dispositiva da decisão.

A correção da omissão exige a retificação do dispositivo para explicitar que a suspensão das parcelas do contrato de financiamento discutido nos autos e a determinação de abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes se aplicam às duas agravadas.

A retificação limita-se ao esclarecimento do dispositivo, permanecendo inalterados os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão no dispositivo do acórdão, com a retificação da redação a fim de explicitar que a suspensão das prestações do contrato e a abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes se aplicam à CEF e à SPE Empreendimento Pirituba II Ltda., mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão existente no dispositivo do acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Verificada a ausência de menção expressa a litisconsorte passiva no dispositivo da decisão, admite-se a retificação do julgado para explicitar a extensão das determinações impostas.

3. A correção da omissão por embargos de declaração não altera o mérito do julgamento quando se limita a adequar a redação do dispositivo ao conteúdo da fundamentação.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 25.09.2019, DJe 27.09.2019; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5011393-78.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 07.11.2024, DJe 11.11.2024; TRF3, 2a Turma, AI 5021048-07.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 10.12.2020, DJF3 15.12.2020; TRF3, 1a Turma, AI 5003452-15.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 01.09.2020, DJF3 08.09.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5007960-23.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: JOSIEL DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LOURDES HELENA ROCHA DOS SANTOS - RS25456-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - SP279455-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCELO SOTOPIETRA - SP149079-A

AGRAVADO: SPE EMPREENDIMENTO PIRITUBA II LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSIEL DA SILVA contra acórdão proferido pela C. 2a Turma que por unanimidade deu provimento ao agravo de instrumento.

Cumpre transcrever a ementa do acórdão supra (ID 336375703), ora embargado, “in verbis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por adquirente de imóvel contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade das parcelas de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, vinculado ao Programa Casa Verde e Amarela, e impedir a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

O agravante sustenta que a construtora deixou de entregar o imóvel dentro do prazo contratual, já considerado o período de tolerância, sendo desarrazoada a manutenção da cobrança das parcelas.

O relator deferiu tutela recursal para determinar a suspensão das parcelas e impedir a inscrição do nome do agravante em órgãos de proteção ao crédito. A CEF e a SPE Empreendimento Pirituba II Ltda. apresentaram contraminutas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir: (i) se o atraso na entrega da obra autoriza a suspensão da cobrança das parcelas do contrato de financiamento habitacional vinculado ao Programa Casa Verde e Amarela; e (ii) se é cabível impedir a inscrição do nome do mutuário em cadastros de inadimplentes durante a discussão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano.

O contrato de promessa de compra e venda e o contrato de financiamento preveem entrega da unidade até 27/01/2025, já considerado o prazo de tolerância. O descumprimento contratual é incontroverso, em afronta às teses fixadas pelo STJ no Tema 996 dos Recursos Repetitivos, que veda a vinculação do prazo de entrega ao contrato de financiamento e presume os prejuízos do comprador.

A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade da CEF e da construtora em demandas dessa natureza e admite a suspensão da exigibilidade das parcelas em caso de atraso na obra, evitando onerosidade excessiva ao consumidor, que permanece privado da posse do imóvel.

O impedimento da inscrição do nome do mutuário em cadastros de inadimplentes é medida correlata à suspensão da cobrança, necessária para preservar a utilidade da decisão e o equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para determinar a suspensão das parcelas do contrato de financiamento e impedir a inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, restando prejudicados os embargos de declaração opostos.

Tese de julgamento: "1. O atraso na entrega do imóvel em contratos vinculados ao Programa Casa Verde e Amarela autoriza a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento. 2. A inscrição do nome do adquirente em cadastros de inadimplentes não se justifica enquanto perdurar a mora da construtora. 3. O prazo para entrega da unidade não pode ser vinculado ao contrato de financiamento, sob pena de violação ao entendimento consolidado pelo STJ no Tema 996."

Legislação relevante citada: CPC, art. 300, caput e § 3o; CPC, art. 932, II; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 25.09.2019, DJe 27.09.2019; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5011393-78.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 07.11.2024, DJe 11.11.2024; TRF3, 2a Turma, AI 5021048-07.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 10.12.2020, DJF3 15.12.2020; TRF3, 1a Turma, AI 5003452-15.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 01.09.2020, DJF3 08.09.2020.”

Alega a parte embargante, em suma, a existência de erro, obscuridade e contradição no v. acórdão, com relação aos seguintes pontos: a) omissão quanto à análise dos pedidos relacionados à segunda agravada, qual seja, SPE EMPREENDIMENTO PIRITUBA II LTDA (ID 350647937).

Devidamente intimada, a embargada apresentou contraminuta aos embargos de declaração (ID 351954711).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, disciplinou as hipóteses de seu cabimento, podendo ser opostos com a finalidade de apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Quanto a omissão apontada, verifico que de fato assiste razão à embargante. Isto porque, quanto a segunda agravada, qual seja: SPE EMPREENDIMENTO PIRITUBA II LTDA, nada se dispôs no dispositivo do voto.

Desta forma, passo a retificar o voto:

Logo, onde se lê:

“Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela recursal, para determinar a suspensão das prestações do contrato de financiamento discutido nos autos, bem como que a CEF se abstenha de incluir o nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito.”

Leia-se:

“Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela recursal, para determinar a suspensão das prestações do contrato de financiamento discutido nos autos pelas agravadas, bem como que a CEF e SPE EMPREENDIMENTO PIRITUBA II LTDA se abstenham de incluir o nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito.”

Assim, retificada a parte mencionada, mantém-se o remanescente do acórdão em seus exatos termos.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA À SEGUNDA AGRAVADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por adquirente de imóvel contra acórdão da 2a Turma que deu provimento a agravo de instrumento para suspender a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento habitacional e impedir a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária vinculada ao Programa Casa Verde e Amarela.

O embargante sustenta a existência de erro, obscuridade e omissão no acórdão, especialmente quanto à ausência de manifestação expressa no dispositivo em relação à segunda agravada, SPE Empreendimento Pirituba II Ltda., no tocante às determinações impostas na tutela recursal.

A parte embargada apresentou contraminuta. Os autos foram conclusos para julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de incluir, no dispositivo, determinação expressa dirigida à segunda agravada quanto às medidas impostas na tutela recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso concreto, verifica-se a existência de omissão no dispositivo do acórdão embargado, pois, embora a fundamentação tenha considerado a participação da segunda agravada na relação processual, não houve menção expressa à empresa SPE Empreendimento Pirituba II Ltda. na parte dispositiva da decisão.

A correção da omissão exige a retificação do dispositivo para explicitar que a suspensão das parcelas do contrato de financiamento discutido nos autos e a determinação de abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes se aplicam às duas agravadas.

A retificação limita-se ao esclarecimento do dispositivo, permanecendo inalterados os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão no dispositivo do acórdão, com a retificação da redação a fim de explicitar que a suspensão das prestações do contrato e a abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes se aplicam à CEF e à SPE Empreendimento Pirituba II Ltda., mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão existente no dispositivo do acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Verificada a ausência de menção expressa a litisconsorte passiva no dispositivo da decisão, admite-se a retificação do julgado para explicitar a extensão das determinações impostas.

3. A correção da omissão por embargos de declaração não altera o mérito do julgamento quando se limita a adequar a redação do dispositivo ao conteúdo da fundamentação.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 25.09.2019, DJe 27.09.2019; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5011393-78.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 07.11.2024, DJe 11.11.2024; TRF3, 2a Turma, AI 5021048-07.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 10.12.2020, DJF3 15.12.2020; TRF3, 1a Turma, AI 5003452-15.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 01.09.2020, DJF3 08.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão